Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. REJEITADA. COMÉRCIO ILEGAL. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CÁLCULO DA PENA. INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REAJUSTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação, nos termos do art. 80 do CPP.
2. No caso, verifica-se que o crime de receptação foi praticado somente pelo réu, o qual encontrava-se em posse do bem subtraído e que as provas de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares não influirá na prova de outra infração. Ademais, importante destacar que o processo em que se apura os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, possui mais de 20 réus no polo passivo, o que requer maior lastro probatório e demandará maior prazo para sua conclusão. Nesse caso, a reunião pela conexão imprimiria uma demora desnecessária à tutela jurisdicional exercida nesse processo, o que infringe o princípio da celeridade sem qualquer fundamentação plausível, já que o julgamento em separado não resultará em decisões conflitantes. Preliminar rejeitada.
3. O depoimento prestado por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de valor probatório idôneo, pois sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
4. A palavra firme e coerente da testemunha policial somente pode ser afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade/nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu de demonstrar no feito.
5. O dolo é demonstrado pelas circunstâncias fáticas constantes dos autos e não a partir das afirmações do acusado, caso contrário, bastaria a alegação do apelante, de que não tinha a intenção de praticar o núcleo do tipo, para ser absolvido, o que certamente não pode ser admitido. Desse modo, caracterizado está o dolo, pois comprovado que o produto de furto esteve em posse do réu, em sua residência, tendo o acusado tirado foto e filmado o chassi da motocicleta e seu aparelho celular para realização de adulteração e venda, logo após o furto.
6. A ausência de apreensão do bem receptado, não impede a caracterização do crime disposto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, pois os demais elementos de provas dão certeza quanto a autoria e a materialidade delitiva na forma qualificada (comércio irregular ou clandestino), pois as motocicletas eram receptadas, adulteradas e posteriormente vendidas.
7. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada (por comércio ilegal das motocicletas), pelos depoimentos idôneos das testemunhas policiais, sobretudo porque se mostram coesos e harmônicos entre si, aliados a outros elementos de convicção judicial, de modo, que não remanesce qualquer dúvida quanto a identificação do agente, não prospera o pleito absolutório ou a desclassificação da conduta para receptação ou furto simples. Portanto, mantida a condenação do acusado, nos termos do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada).
8. Por constituir a dosimetria da pena matéria de ordem pública, ante a inobservância de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da fração de 1/6 (um sexto) no cálculo da dosimetria, pode o relator promover de ofício a readequação da pena aplicada na sentença, independentemente de pedido expresso do recorrente, tendo vista o amplo efeito devolutivo conferido às apelações criminais.
9. Verificado excesso na exasperação da pena-base, a pena foi reduzida.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena definitiva, arbitrada na sentença, para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantidos os demais termos da sentença.